Tribunal: STF
Processo: AI 81318
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO. RECONHECIMENTO, EM AMBAS AS
INSTANCIAS ORDINARIAS, DE SER O AUTOR CARECEDOR DE AÇÃO.
II.RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL FACE AO DISPOSTO NO RI, ART-308,
V, AÇÃO POSSESSORIA, E NÃO OCORRER AFRONTA A COISA JULGADA, INVOCADA
APENAS NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
III.AGRAVO REGIMENTAL QUE PERSEGUE O PROCESSAMENTO DAQUELE RECURSO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.